Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que rejeita queixa-crime não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não seria possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso.
3. A ação penal proposta contra quem pratica o crime de denunciação caluniosa tem natureza pública incondicionada, sendo, portanto, o Ministério Público legitimado para propô-la.
4. Recurso de apelação não conhecido.